Tribunal: TJMT
Processo: 1014669-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014669-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), RODRIGO MASSON MORETTI - CPF: 008.772.031-05 (AGRAVANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARLOMA ISABEL CONCI - CPF: 957.182.651-00 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RODRIGO MASSON MORETTI

AGRAVADO(S):
MARLOMA ISABEL CONCI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Masson Moretti contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a execução fundada em contrato particular de compra e venda firmado entre a exequente e o falecido irmão do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se o agravante assumiu válida e regularmente a obrigação contratual originária, de modo a justificar sua inclusão no polo passivo da execução, ou se é parte ilegítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória, como é o caso da ilegitimidade passiva.

4. A assunção de dívida exige manifestação de vontade do terceiro e consentimento expresso do credor (art. 299 do Código Civil), o que não se verifica na hipótese, pois não houve manifestação formal da credora nem título executivo assinado pelo agravante.

5. A simples realização de pagamentos e manifestação extrajudicial não configuram, por si sós, assunção válida da dívida, nem autorizam a substituição do devedor originário por terceiro, especialmente diante da ausência de habilitação do espólio.

6. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução, com a consequente extinção do feito executivo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A ilegitimidade passiva ad causam pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando demonstrado, de plano, que não houve assunção formal da obrigação nem consentimento expresso do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Código Civil, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.05.2021; STJ, AREsp 2231216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.12.2022; Tema 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Rodrigo Masson Moretti, contra decisão interlocutória (ID. 192314545 – Autos de Origem nº 1000829-11.2024.8.11.0108), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, fundada em contrato particular de compra e venda de imóvel urbano firmado entre a agravada, Marloma Isabel Conci, e o irmão falecido do agravante, Marcelo Masson Moretti.

A decisão agravada, em síntese, rejeitou a objeção ao fundamento de que o agravante assumiu voluntariamente a execução contratual, mediante pagamentos e reconhecimento formal da dívida, não havendo falar em ilegitimidade passiva, e que a ausência de registro do imóvel não compromete a liquidez e exigibilidade do título. Quanto às cláusulas contratuais impugnadas e alegações relativas às benfeitorias, asseverou que demandam dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade (ID. 192314545):

“Cuida-se de Exceção de Pré-executividade oposta por Rodrigo Masson Moretti, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Marloma Isabel Conci, fundada em contrato particular de compra e venda de imóvel.

O excipiente sustenta, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integrou a relação contratual originária, firmada entre a exequente e Marcelo Masson Moretti, seu irmão falecido; b) nulidade parcial do contrato, notadamente da cláusula penal que prevê a perda do sinal e o vencimento antecipado das parcelas; c) ausência de registro do imóvel em nome do executado, o que inviabilizaria eventual penhora ou protesto sobre os bens; d) existência de benfeitorias realizadas no imóvel após o falecimento do irmão, as quais deveriam ser indenizadas em eventual compensação.

A exequente, por sua vez, impugna a exceção, sustentando: a) que o executado assumiu pessoalmente as obrigações contratuais após o falecimento do irmão, tendo inclusive efetuado pagamentos das parcelas vincendas de 2022 e 2023; b) que o próprio excipiente, ao responder à notificação extrajudicial, reconheceu o inadimplemento e solicitou novo prazo para quitação, revelando inequívoca assunção da dívida; c) que a cláusula penal foi livremente pactuada entre as partes, sendo inaplicável o controle judicial nessa via processual; d) que a ausência de registro em nome do executado não impede a execução do contrato firmado entre particulares.

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de não executividade, trata-se de incidente processual. É um instrumento que não está previsto expressamente na lei, fruto de criação doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.

Agrego, ademais, que tal meio de reação do executado somente é cabível para a arguição de questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória.

Isso, porque, assentara-se o entendimento de que, por ser meio de defesa excepcionalíssimo, devem-se atender dois requisitos simultaneamente, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (I) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (II) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021).

Tecidas essas considerações preliminares acerca do instrumento defensivo manejado, passo, pois, a examinar o mérito.

Melhor sorte não acompanha a objeção.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, o argumento não procede. Embora o contrato originário tenha sido celebrado com Marcelo Masson Moretti, o excipiente assumiu voluntariamente a execução contratual, realizando pagamentos após o óbito do contratante original e reconhecendo a dívida em contranotificação formal, na qual inclusive: I - reconheceu expressamente a dívida; II - pleiteou novo prazo para adimplemento da parcela vencida; III - e tratou da execução contratual como titular da obrigação.

Essa conduta caracteriza assunção de dívida nos termos do art. 299 do Código Civil, que assim dispõe: É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Na hipótese, a anuência da credora restou inequivocamente demonstrada ao direcionar a cobrança ao excipiente e, posteriormente, ajuizar a execução contra ele — ato que satisfaz o requisito legal de aceitação.

Ressalte-se que a assunção de dívida não exige formalidade específica, podendo decorrer de manifestação tácita, como ocorre no caso concreto, em que o próprio executado adotou postura negocial ativa em relação ao contrato.

Desse modo, estando caracterizada a assunção de obrigação e sendo a dívida líquida, certa e exigível, não há que se falar em ilegitimidade passiva para fins da presente execução.

Quanto à nulidade das cláusulas contratuais, notadamente da penalidade por inadimplemento e da previsão de vencimento antecipado, trata-se de matéria de mérito, cujo exame demanda instrução probatória. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para o controle de validade de cláusulas contratuais típicas, tampouco para rediscussão de obrigações assumidas.

Sobre a ausência de registro dos imóveis em nome do executado, importa esclarecer que a execução funda-se em título executivo extrajudicial contratual, e não em título de propriedade. A eficácia da execução independe do registro dos bens em nome do devedor, bastando que o crédito seja líquido, certo e exigível, como no caso em análise.

Por fim, as alegações de benfeitorias carecem de prova e exigem dilação probatória, circunstância que, por si só, já afasta a via eleita.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, e determino o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários, diante da natureza incidente da exceção de pré-executividade.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.”

Em razões recursais (ID. 285109374), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

- Ilegitimidade passiva ad causam, pois o contrato foi firmado entre a agravada e seu irmão falecido, Marcelo Masson Moretti, sem que o agravante tenha formalmente assumido a dívida ou recebido anuência expressa da credora.

- Inexigibilidade do título executivo, por se tratar de contrato que envolve imóvel não registrado em nome da agravada, configurando hipótese de “venda a non domino”.

- Nulidade da cláusula penal contratual, que prevê perda do sinal e vencimento antecipado, a ser discutida em ação própria.

Liminar recursal indeferida (ID. 285591880).

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 287861388), nas quais repele as alegações da parte recorrente, sustentando preliminarmente o não conhecimento do recurso, e, no mérito, defende a legitimidade do agravante e liquidez do título.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado (ID. 285118384).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RODRIGO MASSON MORETTI

AGRAVADO(S):
MARLOMA ISABEL CONCI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 1000829-11.2024.8.11.0108, por meio da qual se rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por Rodrigo Masson Moretti, ora agravante, mantendo-se o regular prosseguimento do feito executivo com fundamento na suposta assunção da dívida originalmente firmada por seu irmão, Marcelo Masson Moretti, já falecido.

Em síntese, o juízo a quo asseverou que a assunção da obrigação pelo agravante restou caracterizada de forma tácita, a partir da postura negocial adotada após o falecimento do contratante originário, tendo este realizado pagamentos e, inclusive, reconhecido o débito em contranotificação extrajudicial. Com base nesse entendimento, considerou afastada a alegação de ilegitimidade passiva, por entender configurada a hipótese prevista no art. 299 do Código Civil.

Passo à análise das teses sustentadas pelas partes.

Preliminar suscitada em contrarrazões – não conhecimento do recurso

Em sede de contrarrazões, a agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, sob o fundamento de que as matérias veiculadas na exceção de pré-executividade, reapresentadas neste recurso, carecem de provas pré-constituídas e demandam inequívoca dilação probatória, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o próprio conhecimento do recurso.

Afirma, ainda, que o recurso é desprovido de substrato fático-probatório que autorize a cognição imediata das alegações, especialmente no que se refere à alegada ilegitimidade do agravante e à suposta inexistência de vínculo contratual, por dependerem, segundo sua ótica, de instrução probatória que excede os limites da via eleita.

Não procede, entretanto, tal argumentação.

Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para suscitar matérias de ordem pública, desde que possam ser apreciadas de plano, à luz dos documentos já constantes dos autos.

A ilegitimidade passiva ad causam, arguida pelo agravante desde a exceção de pré-executividade, funda-se exclusivamente na inexistência de vínculo contratual formal entre ele e a parte exequente, bem como na ausência de qualquer manifestação inequívoca de assunção de dívida com consentimento expresso da credora — fato que pode ser verificado diretamente a partir da análise do título executivo apresentado (contrato particular de compra e venda) e dos documentos colacionados com a inicial.

A suposta assunção da dívida pelo agravante, tida como presumida pela exequente com base em notificação extrajudicial e pagamentos avulsos, não desnatura a natureza jurídica da exceção, porquanto a existência (ou não) de consentimento expresso da credora é questão eminentemente de direito e documental, passível de exame sem necessidade de prova oral ou produção de elementos técnicos adicionais.

Ademais, a própria decisão agravada afirma que o juízo reconheceu a assunção da dívida com base exclusivamente na documentação juntada com a inicial executiva, o que evidencia que não há controvérsia fática pendente de prova, mas sim divergência sobre a interpretação jurídica dos elementos já existentes nos autos.

Logo, a tese de que o recurso seria inadmissível por demandar dilação probatória não se sustenta, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e documental, especialmente no que tange à ausência de vínculo contratual direto entre agravante e agravada.

Assim, afasto a preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões e conheço do recurso.

1. Ilegitimidade Passiva do Executado

O agravante sustenta, em síntese, que não integrou a relação jurídica originária que deu ensejo ao título executivo extrajudicial, a saber, o contrato de compra e venda de imóvel urbano firmado entre a exequente e seu irmão, Marcelo Masson Moretti, razão pela qual não detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Afirma, ainda, que eventual manifestação extrajudicial por ele realizada, em que reconheceu a existência do débito e propôs parcelamento da dívida, não se presta a suprir os requisitos legais exigidos para a caracterização de assunção válida da obrigação, especialmente em se tratando de contrato que versa sobre obrigação de trato oneroso e de natureza pessoal, firmado entre partes determinadas.

Argumenta, por fim, que há processo de inventário em trâmite, e que a parte legitimada para figurar no polo passivo da presente execução seria o espólio do contratante originário, nos termos da legislação civil e processual vigente.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos centra-se na verificação da existência, ou não, de assunção de dívida por parte do agravante, apta a transferir-lhe a responsabilidade executiva pelo contrato de compra e venda firmado exclusivamente entre a exequente e terceiro falecido.

Com efeito, dispõe o art. 299 do Código Civil: “
É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava
.”

Conforme se depreende da literalidade do dispositivo legal acima transcrito, a assunção de dívida é instituto que demanda a observância de pressupostos específicos e cumulativos, a saber: a manifestação de vontade do terceiro (novo devedor), o consentimento expresso do credor e, em determinadas hipóteses, a exoneração do devedor primitivo.

No caso sob análise, embora se tenha notícia de que o agravante tenha, em momento posterior ao falecimento de seu irmão, realizado pagamentos e se manifestado por escrito acerca do contrato – inclusive com a intenção de adimplir parcelas pendentes –, não há nos autos qualquer documento formal que denote a sua assunção plena e regular da obrigação, tampouco demonstração inequívoca de que a credora/exequente tenha anuído expressamente à substituição subjetiva do polo passivo.

E mais: não se trata de obrigação de execução continuada ou prestação sucessiva assumida na constância de convivência conjugal ou empresarial, em que se pudesse cogitar solidariedade tácita. Cuida-se de contrato de compra e venda de bem imóvel, celebrado entre partes determinadas, cuja execução, após o óbito de uma das partes, deve observar as regras legais de sucessão patrimonial.

Nessa perspectiva, impende salientar que, com a morte de Marcelo Masson Moretti, o cumprimento das obrigações eventualmente inadimplidas por ele não se transfere de forma automática a seus herdeiros ou terceiros, senão por meio do procedimento adequado de habilitação do espólio, ou, conforme o caso, do sucessor devidamente autorizado judicialmente.

Deste modo, ao se intentar a execução diretamente contra o agravante, desconsiderando a existência de inventário e a ausência de vínculo contratual direto, incorre-se em nítida ofensa à regra da legitimidade processual, nos termos do art. 779 do CPC.

Ora, a hipótese dos autos não se amolda à previsão legal, de modo que a execução não pode prosseguir com base em mera presunção de aceitação tácita do credor quanto a assunção de dívida, porquanto a modificação subjetiva do polo passivo da obrigação exige forma minimamente adequada, especialmente quando envolve patrimônio e obrigações civis de elevada monta.

Acrescente-se a isso o fato de que a exequente, ao ajuizar a demanda, optou por não demandar o espólio do contratante originário, tampouco demonstrou que houve autorização judicial para transacionar ou pactuar com o agravante em nome do acervo hereditário, o que, por si só, reforça a inexistência de relação jurídica válida e eficaz entre as partes litigantes.

Logo, ainda que o agravante tenha, por motivação pessoal ou familiar, externado a intenção de assumir o pagamento das parcelas vincendas, tal manifestação não possui aptidão jurídica para alterar, de forma eficaz, a titularidade da obrigação originalmente pactuada. Tampouco poderia, por simples comunicação extrajudicial, substituir-se à formalização da cessão de posição contratual ou assunção de dívida, especialmente à revelia do espólio e sem homologação judicial, o que representa nítido vício de legitimidade.

Dessa maneira, reconhece-se, com amparo na ordem jurídica, que o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução, o que conduz, por consequência lógica e jurídica, à extinção do feito executivo.

Por oportuno, convém registrar que nos casos em que acolhida a exceção, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de ser cabível a condenação em honorários advocatícios. Cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362 .516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (STJ - AREsp: 2231216 SP 2020/0323557-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Destarte, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, em decorrência da ilegitimidade passiva do executado, é mister a condenação da exequente à fixação de honorários, em consonância com os princípios da causalidade e da sucumbência, consoante o Tema 410 do e. STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID. 192314545), reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante Rodrigo Masson Moretti para figurar no polo passivo da execução, com a consequente extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em observância ao Tema 1.076/STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025